Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715964-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo CONSÓRCIO HP – ITA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 53594136) que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para determinar o decote do aumento gerado pela reincidência nas multas aplicadas nos Processos Administrativos n. 00090-000467/2017, 00090-000475/2017, 00090-000716/2017, 00090-000179/2017, 00090-000438/2017, 0090-000473/2017 e 0090-000474/2017, extinguindo o feito com resolução de mérito, com apoio no artigo 487, I, do CPC. Ante a sucumbência mínima do Distrito Federal, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o e § 3o, I, do CPC. Em suas razões recursais (Id 53594143), a autora apelante questiona tão somente a fixação dos ônus de sucumbência. Sustenta que restou configurada a hipótese de sucumbência recíproca, na medida em que houve redução, no percentual de 50% (cinquenta por cento), do valor das multas aplicadas pela Administração, diante do acolhimento da pretensão de retirada do coeficiente multiplicador aplicado indevidamente pelo ente público. Subsidiariamente, pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, referente ao valor das multas sem o coeficiente multiplicador. Guia de custas no Id 53594144 e documento de recolhimento no Id 53594145, respectivamente. Em contrarrazões (Id 53594147), o Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso. O recurso foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de Id 54525582. Antes do julgamento, contudo, a autora apelante compareceu aos autos (Id 56240634) noticiando a celebração de transação extrajudicial entre as partes, juntando os documentos de Id 56240635 pp. 1-441, ao tempo em que requereu: “a) Que seja homologada a transação extrajudicial firmada entre o Consórcio HP-ITA e o Distrito Federal, por meio do Processo SEI no 00090-00023793/2023-12, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito e baixa do nome das partes, conforme art. 840 do CC c/c art. 487, III, ‘’b’’ do CPC; b) A restituição do depósito judicial garantia realizado pelo Consórcio HPITA ao ID 53593790, com os devidos acréscimos legais, por meio de transferência eletrônica, via BANKIJUS, na conta bancária indicada nesta manifestação, conforme art. 906, §Ú do CPC.” Instado a se manifestar sobre a petição e os documentos juntados pela recorrente (Id 56251843), o Distrito Federal sustentou “que a petição do devedor deverá ser recebida como desistência do recurso.” Facultada oportunidade à apelante para dizer sobre a manifestação do Distrito Federal (Id 57155720), a recorrente, por meio da petição de Id 57674703 informou que “desiste do prosseguimento recursal de ID 53594143”, bem como postulou a “restituição do depósito judicial garantia de ID 53593790, com os devidos acréscimos legais, por meio de transferência eletrônica, via BANKIJUS, na conta bancária indicada nesta manifestação, conforme art. 906, parágrafo único, do CPC”. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil faculta à parte recorrente, “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (CPC, 998). Por sua vez, o artigo 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Nos termos do artigo 200 do CPC “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Quanto ao pedido de levantamento de valores depositados judicialmente, no entanto, o requerimento deve ser formulado perante o d. Juízo “a quo”, órgão judicial que autorizou a referida consignação em juízo (Id 53593785), e que está a ele vinculada (Id 53593789 e Id 53593790). À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência recursal manifestada pela autora apelante, com apoio no art. 932, VIII c/c o art. 998, ambos do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator